Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVERSÃO. COISA JULGADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste ofensa à coisa julgada quando não se observa a identidade de pedido e de causa de pedir. Na hipótese, o pedido de reversão da aposentadoria no cargo de professora de educação básica do Distrito Federal não foi objeto de ação anterior.
2. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil-CPC, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
3. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se a existência de relevante fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida.
4. A Lei Complementar 840/2011 - que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais – prevê que a reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, ficar comprovada a sua reabilitação (art. 34, inciso I).
5. O acervo probatório – em cognição sumária – não indica a probabilidade do direito: a reabilitação da autora para o serviço público não está suficientemente demonstrada. É necessário o contraditório e o desenvolvimento da instrução processual para, em cognição exauriente, avaliar melhor a questão.
6. Também não restou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A recorrente requereu na petição inicial o pagamento de toda a diferença remuneratória retroativa em razão de suposta falha administrativa. Assim, caso o mérito seja julgado procedente na origem, a agravante poderá obter o ressarcimento de todo o período em que recebeu somente proventos proporcionais.
7. Recurso conhecido e não provido.